Tribunal: TCU
Processo: 020.592/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7570/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.592/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Daisy Ines Reis da Silva Ribeiro Lins (XXX.995.257-XX); Daisy Ines Reis da Silva Ribeiro Lins (XXX.995.257-XX); Deni Ines Reis da Silva (XXX.639.877-XX); Deni Ines Reis da Silva (XXX.639.877-XX); Denise Ines Reis da Silva Lins (XXX.326.467-XX); Denise Ines Reis da Silva Lins (XXX.326.467-XX); Gabrielle de Abreu Ferreira (XXX.060.041-XX); Iva Rita de Abreu Ferreira (XXX.048.541-XX); Maria do Carmo Bastos Gomes (XXX.677.861-XX); Rita de Cassia Martins Montezuma (XXX.941.317-XX); Simone de Barros Lourenco Soares (XXX.375.937-XX); Sonia de Barros Lourenco (XXX.491.007-XX); Wilna de Fatima Gomes da Silva Montezuma (XXX.879.642-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.